Tribunal: STM
Processo: 7000427-79.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 310 DO CPM. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO PIPA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DA SENTENÇA. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
1 - Das argumentações defensivas, extrai-se que, além de indicar pretensos pontos omissos/obscuros/contraditórios/ambíguos no Acórdão embargado, pleiteou, para o caso de acolhimento, a modificação do julgado, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes. Portanto, em que pese assistir razão ao Parquet, haja vista que o apontamento concreto de erro material, de contradição, de omissão ou de ambiguidade, em verdade, estão relacionados ao não conformismo do embargante com a manutenção da condenação e à majoração da pena por esta Corte - questão de mérito -, excepcionalmente, o recurso deve ser conhecido, ante a necessidade de apreciação das teses, especialmente questões relacionadas à ordem pública, a exemplo da nulidade por falta de intimação e da prescrição arguidas pela Defesa. Preliminar de não conhecimento rejeitada por unanimidade.
2 - Desde a edição da Lei nº 12.234/2010, vigente ao tempo do crime ora apurado nesses autos, extinguiu-se a possibilidade do reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena em concreto com termo inicial anterior à data da denúncia. Preliminar de prescrição rejeitada por unanimidade.
3 - Verificado o conformismo da Defesa com a condenação imposta na Sentença, pelo andamento processual da APM e estampado nas contrarrazões de Apelação da Defesa, mostra-se desarrazoado esperar que o colegiado julgador se debruce sobre questão contra a qual não houve oposição e que sequer fora aventada pelas Partes. Tal comportamento se assemelha ao que a jurisprudência define como nulidade de algibeira, segundo a qual a parte se mantém inerte, deixando para exercer pretenso direito somente em momento que melhor lhe convier, diferindo, no presente caso, porque, na verdade, a própria defesa se declarou satisfeita com a Sentença e, por isso, sequer recorreu da condenação que lhe pareceu razoável e de acordo com o que se provou nos autos. Portanto, imperiosa a observância ao princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se constata nulidade com a demonstração de prejuízo, o que não se vislumbrou nos presentes autos. Preliminar de nulidade por falta de intimação pessoal da Sentença rejeitada por unanimidade.
4 - Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade, erro material ou ambiguidade no Acórdão quando todas as teses apresentadas no Recurso foram avaliadas pelo julgador, mostrando-se inadequada a rediscussão da matéria de mérito em sede de Embargos de Declaração.
5 - Consoante a inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como do Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência do STM, é adequada a emendatio libelli, com a consequente reclassificação da conduta, quando importar benefício ao Acusado.
6 - Importa em benefício ao Acusado a desclassificação operada, quando o crime pelo qual se condena possua pena abstratamente prevista inferior à imputada na Inicial.
7 - In casu, rechaça-se a tese de julgamento extra petita, na medida em que, em verdade, houve readequação da reprimenda imposta com a correção da dosimetria da pena fixada pelo juízo a quo, frente à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado e a constatação da continuidade delitiva, que, embora tenha sido reconhecida pelo Juízo, não foi valorada. Destarte, ainda assim, a manutenção da desclassificação operada pelo Juízo de piso, com a consequente majoração da pena, mostrou-se escorreita, uma vez que houve recurso da Acusação que insistiu na condenação pelo crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, o qual possui apenamento mais gravoso. Portanto, considerando que se tratou de apelação exclusiva do MPM, não haveria óbice à majoração da pena, que, ainda assim, se mostrou benéfica ao Embargante com a manutenção da desclassificação.
8 - Quanto à não realização da sessão de julgamento, o entendimento do STM segue a linha de que a sustentação oral não é ato essencial à Defesa e deve respeitar o princípio do pas de nullité sans grief. O tema restou suficientemente abordado no Acórdão, em preliminar de mérito, não havendo que falar em omissão.
Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.

Inteiro teor:
27/09/2023, 15:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808797358462&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000427-79.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ARGUIDA PELA DEFESA; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGANTE DA
SENTENÇA PROFERIDA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA
MANTER ÍNTEGRO O ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº
7000295-56.2022.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

27/09/2023, 15:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808797358462&evento=7216...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
1/17
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000427-79.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 310 DO CPM.
PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
OPERAÇÃO
CARRO
PIPA.
PRELIMINARES.
NÃO
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DA
SENTENÇA.
REJEITADAS.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
VÍCIO NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
1 – Das argumentações defensivas, extrai-se que, além de indicar
pretensos
pontos
omissos/obscuros/contraditórios/ambíguos
no
Acórdão embargado, pleiteou, para o caso de acolhimento, a
modificação do julgado, com a consequente aplicação dos efeitos
infringentes. Portanto, em que pese assistir razão ao Parquet, haja vista
que o apontamento concreto de erro material, de contradição, de
omissão ou de ambiguidade, em verdade, estão relacionados ao não
conformismo do embargante com a manutenção da condenação e à
majoração da pena por esta Corte - questão de mérito -,
excepcionalmente, o recurso deve ser conhecido, ante a necessidade de
apreciação das teses, especialmente questões relacionadas à ordem
pública, a exemplo da nulidade por falta de intimação e da prescrição
arguidas pela Defesa. Preliminar de não conhecimento rejeitada por
unanimidade.
2 - Desde a edição da Lei nº 12.234/2010, vigente ao tempo do crime
ora apurado nesses autos, extinguiu-se a possibilidade do
reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena em concreto
com termo inicial anterior à data da denúncia. Preliminar de prescrição
rejeitada por unanimidade.
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
2/17
3 – Verificado o conformismo da Defesa com a condenação imposta na
Sentença, pelo andamento processual da APM e estampado nas
contrarrazões de Apelação da Defesa, mostra-se desarrazoado esperar
que o colegiado julgador se debruce sobre questão contra a qual não
houve oposição e que sequer fora aventada pelas Partes. Tal
comportamento se assemelha ao que a jurisprudência define como
nulidade de algibeira, segundo a qual a parte se mantém inerte,
deixando para exercer pretenso direito somente em momento que
melhor lhe convier, diferindo, no presente caso, porque, na verdade, a
própria defesa se declarou satisfeita com a Sentença e, por isso, sequer
recorreu da condenação que lhe pareceu razoável e de acordo com o
que se provou nos autos. Portanto, imperiosa a observância ao
princípio Pas de Nullité Sans Grief, segundo o qual somente se
constata nulidade com a demonstração de prejuízo, o que não se
vislumbrou nos presentes autos. Preliminar de nulidade por falta de
intimação pessoal da Sentença rejeitada por unanimidade.
4 – Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade, erro
material ou ambiguidade no Acórdão quando todas as teses
apresentadas no Recurso foram avaliadas pelo julgador, mostrando-se
inadequada a rediscussão da matéria de mérito em sede de Embargos
de Declaração.
5 - Consoante a inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como do
Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência do STM, é adequada
a emendatio libeli, com a consequente reclassificação da conduta,
quando importar benefício ao Acusado.
6 – Importa em benefício ao Acusado a desclassificação operada,
quando o crime pelo qual se condena possua pena abstratamente
prevista inferior à imputada na Inicial.
7 – In casu, rechaça-se a tese de julgamento extra petita, na medida em
que, em verdade, houve readequação da reprimenda imposta com a
correção da dosimetria da pena fixada pelo juízo a quo, frente à
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado e a
constatação da continuidade delitiva, que, embora tenha sido
reconhecida pelo Juízo, não foi valorada. Destarte, ainda assim, a
manutenção da desclassificação operada pelo Juízo de piso, com a
consequente majoração da pena, mostrou-se escorreita, uma vez que
houve recurso da Acusação que insistiu na condenação pelo crime de
corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, o qual possui
apenamento mais gravoso. Portanto, considerando que se tratou de
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
3/17
apelação exclusiva do MPM, não haveria óbice à majoração da pena,
que, ainda assim, se mostrou benéfica ao Embargante com a
manutenção da desclassificação.
8 - Quanto à não realização da sessão de julgamento, o entendimento
do STM segue a linha de que a sustentação oral não é ato essencial à
Defesa e deve respeitar o princípio do pas de nullité sans grief. O tema
restou suficientemente abordado no Acórdão, em preliminar de mérito,
não havendo que falar em omissão.
Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de não conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça militar;
por unanimidade, em rejeitar as preliminares de prescrição e de nulidade por falta
de intimação pessoal do embargante da sentença proferida; no mérito, por
unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa, para
manter íntegro o acórdão lavrado nos autos da apelação Nº 7000295-
56.2022.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa de CÉLIO
MAURO MACHADO DE ALMEIDA, contra o Acórdão deste Superior Tribunal
Militar, proferido nos autos da Apelação nº 7000295-56.2022.7.00.0000, em sessão
virtual de 20/3/2023, na parte em que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade
do feito em face de inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada de Ofício pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), e
que, no mérito, por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria, decidiu dar
parcial provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para considerar o ora
Embargante incurso, por duas vezes, no crime do art. 310 do CPM, na forma do art.
71 do Código Penal, majorando a pena imposta para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
4/17
reclusão, em regime aberto, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
na forma do art. 98, IV, c/c art. 102, ambos do CPM, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Participaram do julgamento os ministros LEONARDO PUNTEL
(Relator), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, ODILSON SAMPAIO BENZI, JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO e CELSO LUIZ NAZARETH.
Vencidos, na ocasião, a ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e o ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
conheciam e negavam provimento ao Recurso do MPM para manter inalterada a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. A ministra revisora fez constar
dos autos a sua declaração de voto vencido.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 42 da
Apelação):
APELAÇÃO. MPM. ARTS. 308, 309 E 310 DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
CORRUPÇÃO ATIVA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA.
OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP). PRELIMINAR EX-OFFÍCIO. NULIDADE. ART.
433 DO CPPM. NÃO OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS.
AUSÊNCIA
DE
VANTAGEM
INDEVIDA.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
NÃO
CONSTATAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO OU PROMESSA DE VANTAGEM
INDEVIDA, PRÁTICA OU RETARDAMENTO DE ATO FUNCIONAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA.
EXIGÊNCIA
DE
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
MILITAR
RÉU
CONFESSO.
PROVAS
CONCRETAS.
AUFERIMENTO DE LUCROS. PROIBIÇÃO DE TOMAR PARTE EM CONTRATO
COM A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO POR
INTERPOSTAS PESSOAS. CADASTRAMENTO DE TERCEIROS NA OCP.
CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS INFRAÇÕES.
TERCEIRA FASE. AUMENTO DE UM SEXTO NA PENA. EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. PENA ACESSÓRIA. ART. 98, IV, C/C ART. 108. CPM.
VEDAÇÃO AO SURSIS. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. ART. 84 DO CPM.
REGIME ABERTO. ART. 33 § 2º, ALÍNEA ‘C” DO CP.
1 – Consoante entendimento majoritário do STM, a sustentação oral, em princípio,
não é ato essencial à Defesa e deve ser analisado sob a perspectiva do caso
concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de prejuízo, em respeito ao
princípio do pas de nullité sans grief, de modo que a ausência desse rito não eiva de
vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
5/17
sua realização, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
processual oportuno. Preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do
CPPM, suscitada de ofício, rejeitada por maioria.
2 - A doutrina leciona que o crime de corrupção passiva exige relação da conduta
com a função pública e que, para a sua consumação, exige-se o cumprimento das
elementares “receber” vantagem indevida ou “aceitar sua promessa” no exercício
da função que exerce na Administração Militar, tendo como elemento subjetivo o
dolo, de modo que a vantagem exigida pelo tipo penal é destinada ao próprio
agente ou a terceiro. Nesse conspecto, não havendo demonstração cabal de que os
valores recebidos tenham sido oriundos de atividades ilícitas, de modo a ter o
Acusado se utilizado da função pública para a prática delitiva, faz-se imperiosa a
absolvição. Comprovada a licitude dos valores recebidos, por mais que
eventualmente possam não ter sido declarados ao fisco em data oportuna, essa
situação não transmuta a origem (lícita) dos recursos, o que torna a conduta
atípica, não havendo que falar em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro.
3 – Caracterizada a contratação, por militar integrante do Escritório da Operação
Carro Pipa, no âmbito do programa de distribuição emergencial de água, por
intermédio de terceiros, está configurado o crime de participação ilícita.
4 - Por não haver dilação probatória no sentido da busca por elementos que
pudessem ao menos por em cheque a comprovação acerca da efetiva entrega da
água ou da lisura no procedimento de prestação de contas dos pipeiros
cadastrados, capaz de gerar pagamento indevido e prejuízo à Administração
Militar, afasta-se a tipificação pelo crime do art. 251 do CPM.
5 – In casu, o Parquet não logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos núcleos do
tipo penal, consistentes em “dar”, “oferecer” ou “prometer” dinheiro ou vantagem
indevida com fim específico de ter em seu benefício a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional, acarretando a absolvição pelo crime de corrupção
ativa, previsto no art. 309 do CPM.
6 – Não havendo qualquer poder de ingerência do Acusado, nos procedimentos da
OM, que pudesse favorecer aos agentes tidos como corruptores, resta afastada a
tese de recebimento de vantagens em troca de favorecimentos.
7 - O delito do art. 310 do CPM visa resguardar a idoneidade dos atos
administrativos militares. Configura indubitável risco à lisura dos serviços da
Operação Carro-Pipa o fato de um militar atuar dissimuladamente como
contratado pela OM, ainda mais quando trabalhava paralelamente na equipe de
fiscalização destes serviços, no escritório da OCP. Sem falar na patente violação à
Disciplina, base angular que rege a vida na caserna.
8 - Consoante a doutrina, o tipo penal do crime de participação ilícita possui como
sujeito aquele que está incumbido de informar ou fiscalizar as atividades, zelando
pela guarda da moralidade e pela manutenção da ordem administrativa militar,
objeto jurídico do delito. De sorte que aquele que, às claras ou de forma oculta,
dissimulada, participa do contrato, do fornecimento ou do serviço prestado à
Administração Militar, incorre no referido tipo penal, haja vista que deveria zelar
pela regularidade.
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
6/17
9 - De acordo com os autos, restou devidamente comprovado que, no decorrer dos
anos de 2013 a 2016, um dos Acusados militar, de forma livre e consciente,
participou, de forma simulada, por interpostas pessoas, em contratos firmados com
a administração militar, de modo a prestar serviços no âmbito da Operação Carro-
Pipa, por meio de, pelo menos, dois caminhões, exercendo fiscalização sobre estes
mesmos serviços.
10 – Adequada a emendatio libeli com a consequente reclassificação da conduta
que importar benefício ao Acusado. Nesse sentido é a inteligência do art. 437, “a”,
do CPPM, bem como da Súmula nº 5 do STM.
11 – Tratando-se de recurso da Acusação, e verificada a existência de
circunstâncias judiciais negativas, bem como constatada a continuidade delitiva,
não consideradas pelo Juízo a quo, deve a pena ser revista e majorada, em
observância ao primado da vedação à proteção deficiente.
12 - É cediço que, embora não haja um critério puramente matemático para a
realização da dosimetria da pena, na qual ao julgador é conferido o poder de,
dentro da discricionariedade juridicamente vinculada para atender às
singularidades do caso concreto, a jurisprudência tem admitido para aumento da
pena base a adoção da fração correspondente a 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o
máximo da pena abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial
desfavorável.
13 - Consoante entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência pátrias, por
motivo de política criminal, é adotado critério meramente quantitativo para a
exasperação da pena em virtude da continuidade delitiva, sendo consideradas
adequadas as frações de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto),
para 3 infrações; 1/4 (um quarto), para 4 infrações; 1/3 (um terço), para 5
infrações; 1/2 (metade), para 6 infrações e 2/3 (dois terços), para 7 ou mais
infrações.
14 - Face ao quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2 (dois) anos
previsto no art. 84 do CPM para a concessão do sursis, deve ser negado ao
Sentenciado o direito à suspensão condicional da pena e, em sendo Praça, deve ser
imposta a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, consoante disposto no
art. 98, IV c/c o art. 102, ambos do CPM.
15 – Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença condenatória mantida.
Pena majorada. Decisão por maioria.
As investigações relacionadas à Ação Penal, ligada à Operação Carro
Pipa, teve início a partir de denúncia anônima, enviada por carta ao Quartel do 23º
Batalhão de Caçadores (23º BC).
Com base nos elementos colhidos no Inquérito Policial, o Ministério
Público Militar (MPM), em 5/3/2021, denunciou o embargante, juntamente com
outros 5 (cinco) envolvidos – TC FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA, civis CARLOS
DANIEL
MESQUITA
MOTA,
RAIMUNDO
MACÉLIO
MESQUITA
NOGUEIRA, EDVAN DE SOUSA RIFANE, JOSÉ DE SOUSA DAVID – pela
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
7/17
prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro,
previstos nos arts. 308, § 1º, 309, paragrafo único, do CPM e art. 1º da Lei nº
9.613/98, sob a acusação de terem participado de esquema de corrupção em troca de
benefícios e vantagens na atividade de condução e abastecimento de água à
população de Quixadá/CE, Quixeramobim/CE e Morada Nova/CE, com o
pagamento e recebimento indevidos de valores em troca de fiscalizações precárias e
favorecimentos ilícitos nos credenciamentos, sorteios fraudulentos, dentre outras
irregularidades.
Em 29/3/2021, o juízo a quo recebeu a denúncia com relação aos
Acusados TC FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA e Civis CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA, RAIMUNDO MACÉLIO MESQUITA NOGUEIRA, JOSÉ
DE SOUSA DAVID e rejeitou-a com relação ao denunciado EDVAN DE SOUSA
RIFANE, por falta de indícios mínimos de materialidade delitiva.
Por Decisão proferida em 2/7/2021, foi declarada extinta a
punibilidade e determinado o arquivamento parcial do feito em relação ao Acusado
RAIMUNDO MACÉLIO MESQUITA NOGUEIRA, em virtude do seu falecimento,
provado por certidão de óbito acostada aos autos.
Após a regular instrução do feito, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10 ª CJM, em Sentença, publicada em 7/4/2023, decidiu absolver o
Embargante da imputação dos delitos do art. 308, § 1º, do CPM e do art. 1º da Lei nº
9.613/98, com base no art. 439, “b”, do CPPM, e condená-lo, por desclassificação,
como incurso no delito do art. 310, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, com o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
O magistrado de piso decidiu absolver os demais Acusados com base
no art. 439, “b”, do CPPM.
Intimado em 8/3/2022, o MPM interpôs recurso de Apelação.
Em 29/3/2022, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para
as Defesas de todos os Acusados.
Nas razões de apelação, o MPM requereu o provimento do Recurso
para que a Sentença fosse reformada e, consequentemente, todos os Acusados
fossem condenados nos termos da Denúncia.
Em 23/4/2022, o Advogado constituído pelos Acusados CELIO
MAURO MACHADO DE ALMEIDA, JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS
DANIEL MESQUITA MOTA substabeleceu, sem reservas, os poderes para atuar na
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
8/17
defesa dos aludidos Acusados à Dra. ANDRÉA MELO RODRIGUES (OAB/CE nº
8.116).
Em contrarrazões ao Apelo Ministerial, a mencionada causídica
requereu, na Defesa dos seus assistidos, que fosse mantida a Sentença proferida.
Aduziu, em síntese, que não há nos autos elementos suficientes para embasar um
decreto condenatório além daquele recebido por CÉLIO MAURO MACHADO DE
ALMEIDA (evento 283 da APM).
Em 20/3/2023, julgando o Apelo Ministerial, o STM, por maioria,
decidiu rejeitar a preliminar de nulidade do feito em face de inobservância do art.
433 do CPPM, suscitada de Ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), e, no mérito, por unanimidade,
decidiu conhecer e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, para considerar o
ora Embargante incurso, por duas vezes, no crime do art. 310 do CPM, na forma do
art. 71 do Código Penal, majorando a pena imposta para 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, em regime aberto, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, na forma do art. 98, IV, c/c art. 102, ambos do CPM, e com o Direito de
recorrer em liberdade.
O Acórdão foi publicado no DJE em 3/5/2023.
Certificada a intimação no sistema processual eletrônico em 13/5/2023,
a Defesa de CELIO MAURO MACHADO opôs os presentes Embargos em
22/5/2023. Preliminarmente, arguiu a falta de intimação pessoal do Embargante da
Sentença proferida. Quanto ao mérito, em suas razões, requereu que fossem sanados
pontos do Acórdão que alega serem ambíguos, obscuros ou omissos. Suplicou que
fosse esclarecido ponto em que o Embargante teria sofrido, na segunda instância,
majoração da pena que não consta do recurso de apelação do MPM, aduzindo, in
verbis:
(...) A sentença condenou o embargante em dois anos de reclusão no regime aberto.
Os Ministros do STM, por ocasião da lavratura do acordão, no item 10 do
RELATÓRIO, expressamente consignaram in verbis “Adequada a emendatio libeli
com a consequente reclassificação da conduta que importa benefício ao Acusado.
Nesse sentido é a inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como da Súmula nº
5 do STM.”
Com essa interpretação jurídica em descompasso com a peça acusatória do MPM e
também em nítida infringência dos parâmetros fixado na sentença, o E. STM,
majorou a pena “ex ofício” de forma totalmente irregular, invocando em seu favor,
o art. 437, “a”, do CPPM, bem como da Súmula nº 5 do STM, causando assim
graves prejuízos para o Embargante, que nessa esteira de pensamento, ao majorar
a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses, contrariando a pena em 2 (dois) anos,
terminou por agravar a situação do embargante, contrario sensu à beneficiá-lo. (...)
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc82...
9/17
Segue a Defesa em seu argumento:
(...)
Excelências, por outro lado, chama a atenção ao fato de que, conforme a sentença e
o acordão o Embargante jamais se defendeu na peça acusatória do núcleo do tipo
penal, uma vez que sequer o MPM ofereceu denúncia nesse sentido, haja vista que
se evidencia JUSTA CAUSA, por violação do princípio da congruência e da
correlação. Aliás, basta realizar a leitura atenta na parte em que envolve a
condenação do 1º Sargento CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, para ver
que o que disse o eminente Promotor do MPM na peça da apelação que levou à
formação do respeitável acórdão da lavra do STM, foi o seguinte: “Pois bem, este
Órgão Ministerial, respeitosamente, vem interpor a apelação em questão, uma vez
que não concorda com os motivos expostos na Sentença para absolvição dos réus e
condenação de CÉLIO na forma do Art. 310, caput, conforme as razões que passa a
expor.”, e segue dizendo “Respeitosamente, o Ministério Público Militar discorda
do entendimento do MM. Juiz, entendendo que os réus merecem a condenação,
conforme trazida por este Órgão Ministerial na Denúncia, pelos motivos que passa
a expor.”
(...) não pode o Embargante sofrer a imputação criminal do núcleo do tipo que
sequer constou por ocasião do oferecimento da denúncia, e contraria (...) a
jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
Com efeito, o MM Juiz, ao meu ver, ceifou o direito da defesa, extrapolando a peça
vestibular do MPM, conforme a denúncia que imputou a responsabilidade criminal
aos Réus, com a capitulação dos delitos do art. 308, §1º, do Código Penal Militar e
Art. 1º da Lei n. 9.613/98, absolvendo o Embargante Célio Mauro Machado de
Almeida.
De outra banda, o Embargante Célio Mauro Machado de Almeida, sentindo-se
prejudicado com a nova capitulação de crime contida no Art. 310 do CPM, teve o
novo enquadramento proferido pelo Juiz na sentença. Merecia por parte da
acusação (MPM), a possibilidade do Embargante se defender dos fatos que não
foram narrados na denúncia, todavia, porém, o Página 13 de 40 nobre e culto
magistrado, em sentença extra petita, contrariou a própria acusação, que em
momento próprio, na fase de apelação promovida pelo MPM, claramente se
manifestou repudiando a sentença do MM Juiz. Dessa forma, agindo assim o
magistrado ceifou o princípio basilar do direito, quais sejam: o devido processo
legal e a ampla defesa e o contraditório, inclusive, contrariando a jurisprudência
do STM. (...)
Conforme denota-se do corpo-texto do acórdão da lavra dos respeitáveis Ministros
dessa Egrégia Corte de Justiça Militar, por decisão não unânime, em total prejuízo
para a defesa do 1º Sargento Célio Mauro Machado de Almeida, existe o vício
insanável desde a origem, uma vez que, conforme se constata numa verificação
mais detida e detalhada da peça acusatória, o Embargante deveria se defender dos
fatos que precisariam estar descritos na denúncia ofertada pelo membro do
Parquet, após a regular citação do Embargante para apresentar sua defesa
conforme a narrativa da denúncia, com base no inquérito policial e antes da
prolação da sentença. Verifica-se que essa sentença inovou ao condenar o
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc8...
10/17
Embargante na forma do Art. 310 do CPM. Nesse sentido, “reclamou”, na peça da
apelação o Promotor de Justiça Militar que não concordava com a sentença em que
o Juiz condenou o militar sem a acusação na peça vestibular, que tinha a legítima
competência, na forma do Art. 129 da CF, para imputar a denúncia com a
consequente condenação na forma do Art. 310, sem provas, sem dano ao erário,
sem o devido processo legal, sem ampla defesa e sem contraditório, e por fim, sem
justa causa. De igual modo, o STM, também sem justa causa, sem embasamento na
denúncia ofertada e contrariando a apelação do MPM que repudiou a condenação
do Embargante, na forma do Art. 310 do CPM, também inovou ao condenar o
Embargante na forma do mesmo artigo.
(...)
Além disso, conforme foi registrado pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, houve supressão de procedimentos, como oportunizar sustentação
oral pelas partes. Essa observação consta do voto minoritário da eminente
Ministra, que suscitou, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação
oral pelas partes. (...)
Por fim, rogando o princípio da eventualidade, requereu a absolvição
pela ocorrência da prescrição intercorrente. Para a Defesa:
(...) Segundo o Ministério Público Militar, na conformidade do Inquérito Policial
Militar, o Embargante praticou a conduta delituosa a partir de janeiro de 2013,
considerando o dia 31 de janeiro de 2013 (último dia do mês), tendo o MM Juiz
recebido a denúncia em 29 de março de 2022, foi fixado o marco temporal entre a
suposta conduta delitiva, pertinentes à data do fato e o recebimento da denúncia,
percorrendo o lapso temporal de mais de 8 anos, tendo o processo atingido pela
prescrição retroativa temporal. (...)
Conforme as provas dos autos, a data da sentença é de 07 de março de 2022, a
intimação do Embargante data de 8 de março de 2022, o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória em 29 de março de 2022, assim, pelo princípio da
eventualidade na data do julgamento do feito, poderá ter transcorrido o lapso
temporal de mais de oito anos, cuja previsão legal é pela extinção da punibilidade
do Embargante, com a consequente absolvição.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar ROBERTO COUTINHO, refutou todas as
teses apresentadas pela Defesa e, aduzindo inexistir erro material, ambiguidade,
obscuridade, contrariedade ou omissão no Acórdão recorrido, manifestou-se pelo
não conhecimento dos Embargos e, no mérito, pela sua rejeição (evento 8).
É o Relatório.

7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc8...
11/17
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, com amparo no voto vencido da eminente Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, a Defesa de CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA busca o esclarecimento de ponto em que o Embargante
alega ter sofrido, na segunda instância, majoração da pena que não consta do recurso
de apelação do MPM, o que, na sua visão, caracterizaria violação ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Alegou, outrossim, vício na
Sentença que condenou o Embargante a tipo penal não constante da Denúncia,
arguiu preliminar de falta de intimação pessoal do Embargante quanto à Sentença de
primeiro grau e, ao final, rogando o princípio da eventualidade, requereu a
absolvição pela ocorrência da prescrição intercorrente.
Em Parecer, a PGJM opina pelo não conhecimento dos Embargos e, no
mérito, pela sua rejeição.
Destarte, considerando que a Defesa e a PGJM apresentaram teses que,
caso acolhidas, importarão entraves ao prosseguimento do julgamento do mérito
recursal, faz-se necessária a abordagem dos temas de forma preliminar, conforme se
verá adiante:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM
A PGJM argumentou, em síntese, que o Embargante visa rediscutir o
mérito do Acórdão atacado, o que seria inadmissível em sede de Embargos de
Declaração. Aduz, outrossim, que inexiste erro material, ambiguidade, obscuridade,
contrariedade ou omissão no Acórdão recorrido.
A despeito das argumentações trazidas pela PGJM, da análise das
argumentações defensivas, extrai-se que, além de indicar pretensos pontos
omissos/obscuros/contraditórios/ambíguos no Acórdão embargado, a Defesa
pleiteou, para o caso de acolhimento, a modificação do julgado, com a consequente
aplicação dos efeitos infringentes.
Em que pese assistir razão ao Parquet, haja vista que, no presente feito,
o apontamento concreto de erro material, de contradição, de omissão ou de
ambiguidade, em verdade, estão relacionados ao não conformismo do embargante
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc8...
12/17
com a manutenção da condenação e majoração da pena por esta Corte - questão de
mérito -, entendemos que, excepcionalmente, o recurso deve ser conhecido, haja
vista a necessidade de apreciação das teses, especialmente questões relacionadas à
ordem pública, a exemplo da nulidade por falta de intimação e da prescrição
arguidas pela Defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela
PGJM.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Segundo a Defesa, a conduta imputada ao Embargante, datada de
janeiro de 2013, teria sido atingida pela prescrição retroativa, haja vista que o lapso
temporal entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, em 29/3/2022, supera 8
(oito) anos. Alega, outrossim, que a prescrição deveria ter sido reconhecida “ex-
ofício” desde a prolação da Sentença e por ocasião da lavratura do acordão, o que
não teria ocorrido pela inobservância das provas coligidas nos autos.
Em que pese a argumentação, não assiste razão ao Embargante.
Descuida a Defesa que, desde a edição da Lei nº 12.234/2010, vigente
ao tempo do crime, extinguiu-se a possibilidade do reconhecimento da prescrição
retroativa com base na pena em concreto com termo inicial anterior à data da
denúncia. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA
INÉPCIA DA INICIAL E DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 297 DO CPPM (ART.
500, III, “A” E “B”, DO CPPM). REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÕES FALSAS. ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO
JURIDICAMENTE
RELEVANTE.
COMPROVAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DO APELO.
DECISÃO UNÂNIME. I Não se consumou a prescrição uma vez que não teria
transcorrido prazo superior a 4 (quatro) anos entre sua ocorrência e o recebimento
da Denúncia. II - A partir da publicação da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010,
retirou-se a possibilidade de se reconhecer a prescrição, pela pena em concreto,
no interstício compreendido entre o fato e o recebimento da denúncia, passando a
se considerar, como a primeira causa interruptiva do curso da prescrição, o
recebimento da Denúncia. III - O art. 297 do CPPM determina que o juiz deve
formar sua convicção pela livre apreciação das provas colhidas em Juízo. IV - A
descrição pormenorizada dos fatos praticados pelo agente, com a perfeita descrição
da conduta imputada, a narrativa dos acontecimentos e detalhes, atende ao previsto
no art. 77 do CPPM. V - O art. 312 do CPM exige que o agente aja com dolo, isto é,
manifeste vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc8...
13/17
documento, objetivando prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Assim, faz-se necessária a presença do dolo
específico voltado a um destes fins, sendo insuficiente a inserção de declaração
falsa ou a simples omissão. Apelo rejeitado. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000836-26.2021.7.00.0000. Relator Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Dje.
24/8/2022). (Destacamos.)
Portanto, considerando que a Sentença de primeira instância condenou
o embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime do art. 310 do CPM em
7/3/2022, bem como que entre a data do recebimento e a data da publicação da
Sentença condenatória o lapso temporal sequer superou 1 (um) ano e que houve
recurso da Acusação ao STM, não há que falar em prescrição em nenhuma das suas
modalidades.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EMBARGANTE DA SENTENÇA PROFERIDA
Quando da oposição dos Aclaratórios, a Defesa apresentou tópico no
qual cita, em destaque, a falta de intimação pessoal do Embargante da Sentença de
primeiro grau sem, contudo, discorrer com clareza a respeito do assunto.
Sem razão o Embargante.
Consta dos autos da Ação Penal Militar a confirmação da intimação da
Defesa quanto à Sentença proferida (evento 265) e, segundo o entendimento
consolidado desta Corte, em atendimento ao que dispõe o art. 445 do CPPM, é
desnecessária a “dupla intimação” da Sentença, quando se tratar de réu solto. Nesse
sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
ACUSADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUPLA INTIMAÇÃO. ACUSADO
SOLTO. PERDA DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. Remédio Heroico
manejado para buscar a desconstituição do trânsito em julgado em virtude da perda
do prazo para interposição de recurso. Alegada ausência de intimação do Acusado
a respeito da sentença condenatória. A regência da matéria versada faz-se pelos
artigos 288 e 445, ambos do CPPM. Previsão que não compele à dupla intimação,
quando o Acusado estiver solto, assaz, com patrono constituído nos atos e não
houver notícia ou indícios de renúncia desse advogado. Jurisprudência pátria
consolidada no sentido de que tratando-se de acusado solto, mostra suficiente a
intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória. Em havendo
a perda do prazo recursal da apelação, considerada intempestiva, e escoado o
prazo para interposição do recurso cabível para combater a decisão que
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc8...
14/17
reconheceu a extemporaneidade, denota-se desarrazoado o manejo do remédio
heroico para desconstituir o trânsito em julgado. Writ conhecido e denegado.
Decisão à unanimidade. (STM. Habeas Corpus nº 7000072-79.2017.7.00.0000.
Relator Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Dje.: 1/3/2018)
Ademais, compulsando os autos da Apelação, não se observa qualquer
insurgência das Partes contra eventual ausência de intimação da Sentença, nem
mesmo nas Contrarrazões da Defesa, que, diga-se de passagem, aduziu o seguinte, a
respeito da Sentença:
(...) A sentença atendeu ao princípio constitucional da fundamentação das decisões
judiciais acolhendo a defesa, pois não foi cumprido o ônus probatório da acusação.
Com essa tautologia necessária, renovar-se-á, em grande parte, a argumentação já
explanada em sede de alegações finais pela defesa. Colhe-se dos autos do processo
que não há elementos suficientes para embasar um decreto condenatório além
daquele justo e resignadamente recebido pelo Sargento CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA. Acrescente-se que qualquer decisão condenatória, por
gerar gravíssimas consequências, somente se profere diante do induvidoso, não se
contentando com o possível ou provável.
Por todo o exposto, e salvante melhor entendimento desse Egrégio Superior
Tribunal Militar, aguarda a defesa, com a apresentação destas Contrarrazões de
Recurso, o mantimento da sentença aplicada, por ser esta a forma mais lídima e
salutar de aplicação da justiça. (evento 10 da Apelação)
Portanto, considerando o conformismo da Defesa, conforme se verifica
do andamento processual da APM e estampado nas contrarrazões de Apelação,
mostra-se desarrazoado esperar que o colegiado julgador se debruce sobre questão
contra a qual não se opôs óbice e sequer fora aventada pelas Partes.
Tal comportamento defensivo se assemelha ao que a jurisprudência
define como nulidade de algibeira, segundo a qual a parte se mantém inerte,
deixando para exercer pretenso direito somente em momento que melhor lhe
convier, diferindo, no presente caso, porque, na verdade, a própria defesa se declarou
satisfeita com a Sentença e, por isso, sequer recorreu da condenação que lhe pareceu
razoável e de acordo com o que se provou nos autos.
Nesse mote, a defesa esteve ciente da Decisão do magistrado de piso
(evento 230), na qual restou consignado que, a princípio, não haveria fase de
sustentação oral, caso as Partes não manifestassem o interesse na realização do ato.
Assim, considerando o desinteresse das Partes na realização dos debates orais, a
Sentença foi disponibilizada no sistema e-proc., sendo confirmada a intimação das
Partes.
Portanto, deve ser observado o princípio Pas de Nullité Sans Grief,
segundo o qual somente se constata nulidade com a demonstração de prejuízo, o que
não se vislumbra nos presentes autos.
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc8...
15/17
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de
intimação do Embargante da Sentença proferida.

MÉRITO
Quanto ao mérito, o Embargante alegou, em síntese, que a majoração
da pena imposta na Sentença caracterizou violação ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa. Aduziu que, em momento algum, no curso da
investigação e do processo, o Embargante se defendeu de fatos capitulados no art.
310, caput, do CPM.
Em que pese a irresignação do Embargante, seu pleito carece de
respaldo. Inicialmente, porque não há qualquer omissão, contradição, obscuridade,
erro material ou ambiguidade no Acórdão quanto ao que sustentou a Defesa.
Esta Corte avaliou as teses apresentadas pelo MPM quando da
interposição do Recurso de Apelação do MPM e, ratificado a condenação, majorou a
reprimenda aplicada por estar aquém do que provaram os autos, mostrando-se
inadequada a rediscussão da matéria de mérito já apreciada por esta Corte em sede
de Embargos de Declaração.
Nesse sentido, restou consignado no Acórdão que, consoante a
inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como do Enunciado nº 5 da Súmula de
Jurisprudência do STM, é adequada a emendatio libeli, com a consequente
reclassificação da conduta, quando importar benefício ao Acusado.
A desclassificação operada na primeira instância importou em
benefício ao Embargante, na medida em que o MPM pleiteou, inicialmente, a
condenação pelo crime previsto no art. 308 do CPM (corrupção passiva), com pena
que varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e mais a incursão no crime de
lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, alterada pela Lei nº
12.683/12, com pena de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, e a condenação
se deu tão somente pelo crime do art. 310 (participação ilícita), com pena de 2 (dois)
a 4 (quatro) anos.
À Defesa, a desclassificação pareceu adequada, haja vista que não
interpôs recurso, aduzindo nas Contrarrazões ao apelo do MPM que:
(...) não há elementos suficientes para embasar um decreto condenatório além
daquele justo e resignadamente recebido pelo Sargento CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA. (...)
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc8...
16/17
Rechaça-se a tese de julgamento extra petita, haja vista que, em
verdade, houve readequação da reprimenda imposta com a correção da dosimetria da
pena aplicada pelo juízo, frente à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao Acusado e à constatação da continuidade delitiva, que, embora tenha sido
reconhecida pelo Juízo, não foi valorada.
Destarte, ainda assim, a manutenção da desclassificação operada pelo
Juízo de piso, com a consequente majoração da pena, mostrou-se escorreita, uma vez
que o Parquet, na Apelação, insistiu na condenação pelos crimes de corrupção
passiva e de lavagem de dinheiro, que, conforme exposto, possuem apenamento
mais gravoso.
Portanto, considerando que se tratou de apelação exclusiva do MPM,
não haveria óbice à majoração da pena aplicada, que, ainda assim, se mostrou
benéfica ao Embargante com a manutenção da desclassificação.
Outrossim, é consabido que o acusado se defende dos fatos narrados na
inicial, e não da sua capitulação jurídica contida na inicial.
Nesse sentido é o entendimento do STM:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MEIO
FRAUDULENTO. SUCESSIVAS FRAUDES EM PROCESSO LICITATÓRIO. (...)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO CAPITULADO NO ART. 339 DO CPM. (...).
Cabe ao Magistrado a dicção do direito, adequando-se o fato narrado e o
efetivamente provado ao tipo penal previsto em lei, em obediência ao princípio do
iura novit curia. Certo que a emendatio libelli é perfeitamente cabível no sistema
penal pátrio e que os réus se defendem dos fatos, e não de classificações jurídicas.
Provimento parcial dos Apelos. Decisão por unanimidade (STM. Apelação nº
7000199-12.2020.7.00.0000. Rel. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. DJe 18/5/2021).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. (...).
EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DELITO.
CONTEXTO DE BRINCADEIRA. ANUÊNCIA MÚTUA. NÃO ACOLHIMENTO.
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) Consoante a reiterada jurisprudência dos
Pretórios, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua
classificação jurídica. Consoante a dicção do artigo 437, alínea "a", do Código de
Processo Penal Militar, eventual correção da capitulação jurídica promovida pelo
Órgão acusatório, se necessária, deverá ser levada a efeito por ocasião da prolação
da Sentença. Vale dizer que, no caso em exame, tomando como base o Decreto
condenatório de primeiro grau, ressalvado que em sede preliminar não se emite
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/09/2023, 15:13
:: 40001354012 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d42e88c29bfbc8...
17/17
nenhum juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da citada Decisão, diante das
circunstâncias minuciosamente descritas na Peça Acusatória, a condenação do Réu
pela prática descrita no art. 175 do Código Penal Militar se coaduna com a dicção
do artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM,
sendo, portanto, competente para o processamento e o julgamento do presente feito
esta Justiça Especializada, nos termos do art. 124 da Carta Magna. (...). Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade (STM. Apelação
7000103-60.2021.7.00.0000. Rel. CARLOS VUYK AQUINO. DJe. 26/5/2021).
Ademais, não se mostra razoável falar em violação às garantias do réu,
na medida em que o acusado se defende da imputação da prática criminosa contida
na peça acusatória. Além disso, não se vislumbrou a existência de denúncia genérica,
diante de persecução balizada pelos postulados constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, com superveniente Decreto condenatório.
Por fim, quanto a não realização da sessão de julgamento, o
entendimento do STM segue a linha de que a sustentação oral não é ato essencial à
Defesa e deve respeitar o princípio do pas de nullité sans grief. O tema restou
suficientemente abordado no Acórdão, em preliminar de mérito, conforme se segue,
não havendo que falar em omissão:
(...) 1 – Consoante entendimento majoritário do STM, a sustentação oral, em
princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisado sob a perspectiva do
caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de prejuízo, em respeito
ao princípio do pas de nullité sans grief, de modo que a ausência desse rito não eiva
de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse
pela sua realização, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no
momento processual oportuno. Preliminar de nulidade por inobservância do art.
433 do CPPM, suscitada de ofício, rejeitada por maioria.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; de rejeitar as
preliminares de prescrição e de nulidade por falta de intimação pessoal do
embargante da sentença proferida e, no mérito, de rejeitar os Embargos de
Declaração opostos pela Defesa para manter integro o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000295-56.2022.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354012v8 e
do código CRC aa818e4a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 26/9/2023, às 18:39:33
7000427-79.2023.7.00.0000
40001354012 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR